Tribunal: STF
Processo: RE 878114
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA INATIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DA VANTAGEM. ATO DA CORTE DE CONTAS ESTADUAL. DECISÃO PROFERIDA NO PRAZO DE 5 ANOS DO RECEBIMENTO DO PROCESSO PARA FINS DE REGISTRO. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA QUE ATUA COMO MERA EXECUTORA DA DECISÃO DA CORTE DE CONTAS. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELO MERO EXECUTOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.